Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703653-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FREIRE DE ALVARENGA AGRAVADO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, AMIRAN SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido de expedição de alvará em favor do agravante da quantia bloqueada, e convertida em pagamento, na conta de titularidade da agravada GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga ajuizada por RICARDO FREIRE DE ALVARENGA em face da GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e de AMIRAN SILVA DO NASCIMENTO. Julgados procedentes os pedidos, deu-se início ao cumprimento de sentença, momento no qual foram bloqueados os valores de R$ 3.564,41 e de R$ 995,00, tendo havido a respectiva conversão da penhora em pagamento na data de 27/3/2017. Ocorre que, no curso da marcha processual, houve o deferimento da recuperação judicial da agravada GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, razão pela qual o juízo a quo, após o período de suspensão de 180 dias, indeferiu o pedido de expedição do alvará para levantamento da quantia bloqueada, bem como determinou a transferência dos valores para a conta do juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, referente ao processo n. 1016422-34.2017.8.26.0100. Em suas razões recursais, argumenta que o bloqueio dos valores se deu em data anterior (11/3/2016) ao deferimento do pedido de recuperação judicial da agravada GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (2/3/2017). Sustenta que “a determinação, pelo juízo falimentar, de suspensão das ações e execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas não alcança o levantamento de valores depositados pela 1a Agravada antes de 02/03/2017 (Data do deferimento da recuperação judicial)”. Aduz que a decisão que deferiu a suspensão do processo, bem como a que determinou a conversão do bloqueio em pagamento encontram-se preclusas, tampouco foram revogadas. Assevera que o correto é levar em consideração a data do bloqueio (11/3/2016) e não da decisão que converteu a penhora em pagamento (27/3/2017), quando comparadas com a data em que deferido o pedido de recuperação judicial (2/3/2017). Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja mantida a penhora dos valores bloqueados nas contas de titularidade da agravada GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA até o julgamento de mérito deste recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal pleiteada, para que seja expedido alvará de levantamento da quantia penhorada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre observar que, a despeito do pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante, da leitura da peça recursal depreende-se, em verdade, se tratar de pedido de efeito suspensivo e como tal será analisado adiante. Pois bem. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, especialmente diante da determinação de expedição de ofícios aos Bancos Itaú e Caixa Econômica para que transfiram os valores bloqueados pelo Juízo a quo para a conta do juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo referente ao processo n. 1016422-34.2017.8.26.0100 (ID 51211672, autos principais). Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Em tal conjuntura, inclusive, mostra-se necessário o contraditório para a aferição dos fatos. Ademais, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento e possível reversão dessa medida. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora